Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-39.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001080-39.2024.8.05.0119

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s): MOACIR SALUSTIANO SANTOS JUNIOR, NATALIA ISABEL SILVA SALUSTIANO SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PASEP. INTERPRETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com base no Tema Repetitivo 1.150/STJ, afastou a prescrição da pretensão autoral e determinou o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

2.
Agravo Interno julgado pela Quinta Câmara Cível, à unanimidade, com resultado de não provimento.

3.
Interposição de Embargos de Declaração pelo Banco do Brasil S/A, alegando contradição no acórdão embargado, por suposta má interpretação do Tema 1.150 do STJ.

4.
Embargado apresentou contrarrazões, sustentando ausência de vícios e requerendo a aplicação de multa por litigância protelatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.150/STJ, e se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais para viabilizar recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto.

7. A alegada contradição não se sustenta, pois não há oposição lógica entre os fundamentos e a conclusão do acórdão. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a contagem do prazo prescricional, segundo o Tema 1.150/STJ, tem como marco a ciência comprovada do prejuízo, e não a data do saque.

8. A decisão embargada enfrentou de modo exaustivo os argumentos do agravante, fundamentando adequadamente a inaplicabilidade da data do saque como marco da
actio nata.

9. A tentativa de rediscutir o mérito revela mero inconformismo do embargante, sendo indevido o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

10. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no artigo 1.025 do CPC, não sendo necessária menção expressa aos dispositivos legais, quando a matéria jurídica foi enfrentada.

11. Constatado o caráter procrastinatório da insurgência, embora presente fundamento para aplicação de multa, esta foi afastada nesta oportunidade, com advertência de aplicação futura em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, mantido integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento: Não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração a divergência entre a tese jurídica adotada pelo acórdão e a interpretação defendida pela parte, sobretudo quando o julgado é claro e coerente ao aplicar precedente vinculante, inexistindo vício interno que comprometa a integridade da decisão.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 1.022, I; 1.025; 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo n. 1.150

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8001080-39.2024.8.05.0119
,
em que são embargantes

e embargad
os
, simultaneamente,

BANCO DO BRASIL S.A. e ANTONIO CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER

ambos o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora